Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729923-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE MORAIS SILVA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA MARIA DE MORAIS SILVA e OUTROS, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0700487-97.2023.8.07.0018), em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. No julgamento do Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000, a Corte Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu que se aplica ao caso o instituto da prevenção, em razão da conexão fixada pelo Juízo de 1o Grau, nas execuções individuais de sentença coletiva oriunda do processo 46026-37.2003.8.07.0016, conforme a seguir: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFINIÇÃO DE QUOTA DOS CREDORES. ELABORAÇÃO DE QUADRO GERAL DE CREDORES. CONEXÃO E PREVENÇÃO RECONHECIDAS. I - Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva em que se faz necessária a prévia definição da quota-parte de cada credor no valor da indenização executada, necessário o reconhecimento da conexão entre os cumprimentos de sentença e da consequente prevenção. II - A jurisprudência dominante do eg. STJ é inaplicável, diante das peculiaridades da demanda. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (07253861920238070000, Relatora: Vera Andrighi, Conselho Especial, DJE: 6/5/2024). Em sede de julgamento de Embargos de Declaração, uma vez constatado erro na certidão do serviço de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS, sobre a existência de prevenção e processos conexos, foi sanada omissão nos seguintes termos: “(...) 16. Entretanto, conforme apontado nos embargos de declaração, e após retificação da certidão pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS (id. 59436805), verifica-se a existência de prevenção do Des. Renato Rodovalho Scussel, Relator do agravo de instrumento 708338-47.2023.8.07.0000, recurso mais antigo oriundo do processo n. 46026-37.2003.8.07.0016 e distribuído a um Desembargador que ainda compõe a 2a Turma Cível.” (07253861920238070000, Relatora: Vera Andrighi, Conselho Especial, DJE: 6/5/2024). -g.n. Dentro deste contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção ao Des. Renato Rodovalho, da 2a Turma Cível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2024 14:22:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador